Tribunal: TJES
Processo: 0001465-66.2016.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001465-66.2016.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO BATARIA DE JESUS

APELADO: MUNICIPIO DE PINHEIROS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA POR AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO ESTÉTICO NÃO COMPROVADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e estéticos, decorrente de acidente sofrido por particular em via pública, em razão de ausência de sinalização de quebra-molas instalado por ente municipal.

2. A sentença reconheceu a responsabilidade do município e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), rejeitando a pretensão relativa aos danos estéticos. O Apelante busca a majoração da indenização moral e o reconhecimento do dano estético.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos suficientes para o reconhecimento do dano estético, a partir das lesões alegadamente decorrentes do acidente; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado, à luz da extensão do sofrimento e da função pedagógica da reparação civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A caracterização do dano estético pressupõe a demonstração de sequelas visíveis e permanentes que alterem negativamente a aparência da vítima, com repercussão em sua autoestima e convívio social. A ausência de prova documental ou pericial que evidencie tais características impede o reconhecimento da indenização autônoma por dano estético.

5. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Considerando o contexto fático, a extensão dos danos e precedentes análogos, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se insuficiente, sendo adequada sua majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo a atender às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001465-66.2016.8.08.0040

APELANTE: ANTÔNIO BATARIA DE JESUS

APELADO: MUNICÍPIO DE PINHEIROS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por ANTÔNIO BATARIA DE JESUS em face da respeitável sentença que, nos autos da Ação de Responsabilização Civil por Danos Morais e Estéticos movida contra o MUNICÍPIO DE PINHEIROS, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e julgando improcedente o pleito de danos estéticos.

Prefacialmente, cumpre destacar que, não tendo havido interposição de recurso por parte do Município e não se tratando de hipótese de remessa necessária, nos termos do que dispõe o art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil, ante o valor atribuído à causa, a questão atinente à responsabilidade civil do ente municipal pelo evento danoso encontra-se acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

Desta forma, a controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à análise da existência de dano estético indenizável e à aferição do
quantum
fixado a título de danos morais.

Fixada a premissa, passo ao exame da questão substancial debatida no presente recurso.

No que concerne ao dano estético pleiteado, observa-se das alegações apresentadas na petição inicial a afirmação de que com o impacto da motocicleta em que era conduzido, "
o Requerente, caiu gravemente ao lado do outro condutor da moto que estavam, e sem consciência (desmaiado), com fraturas, com várias escoriações, luxações pelo corpo e trauma em região frontal, conforme prontuário eletrônico e do ‘raio x’ do Requerente anexo (doc. 06), e já o outro, o que conduzia a motocicleta (Sr. Adão), caiu próximo ao Requerente, com trauma, fraturas, confuso e com escoriações pelo corpo, de acordo com prontuário eletrônico da segunda vítima em anexo (doc. 07)"
.

Não obstante, embora o Apelante sustente ter comprovado as lesões decorrentes do acidente, a sua pretensão não merece prosperar.

Isto porque, consoante cediço, a caracterização do dano estético pressupõe uma alteração morfológica duradoura que leve à modificação da harmonia física na vítima, causando deformidade, cicatriz ou desfiguração, ainda que sem prejuízo funcional, gerando sofrimento psicológico e afetando sua autoestima e convívio social.

Para que se configure o dano estético, não basta, portanto, a ocorrência de fraturas, escoriações, luxações ou traumas em decorrência de acidente, sendo necessário que essas lesões deixem sequelas visíveis e permanentes ou de longa duração que comprometam a estética do corpo da vítima.

Assim, nos casos em que não há consequências perceptíveis à aparência física — ainda que o acidente tenha causado dor, sofrimento ou incapacidade temporária — não se caracteriza o dano estético, mas sim, eventualmente, o dano moral ou material, a depender das circunstâncias.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, e notadamente esta Colenda Quarta Câmara Cível, ao julgar, sob a Relatoria do Exm. Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior, a apelação cível na ação conexa nº. 0001462-14.2016.8.08.0040, ajuizada por ADAO VIANA FERREIRA, condutor da motocicleta em que era transportado o ora Apelante no momento do acidente, em acórdão assim ementado:

ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM VIA PÚBLICA. QUEBRA-MOLAS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DANO ESTÉTICO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais em decorrência de acidente automobilístico causado por quebra-molas não sinalizado, condenando o Município Apelado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a esse título, rejeitando o pedido de indenização por dano estético.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a majoração da indenização por danos morais fixada em primeiro grau; e (ii) saber se há direito à indenização por danos estéticos, diante das lesões sofridas no acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do ente público está caracterizada, com base na teoria do risco administrativo, pela omissão na sinalização de obstáculo em via pública.

4. O valor fixado a título de dano moral mostra-se insuficiente à reparação do abalo sofrido, tampouco atendendo ao caráter pedagógico da prestação, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. Não ficou comprovada a existência de dano estético, caracterizado por sequela ou alteração persistente da aparência física do Apelante.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Nesta predileção, afigura-se escorreita a
sentença ao concluir que
o Apelante não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de uma lesão física permanente que se enquadre no conceito de dano estético, por não haver nos autos prova cabal de cicatrizes, deformidades ou outras marcas que justifiquem uma indenização autônoma, ônus probatório que recaía sobre o Apelante.

No que concerne ao valor da indenização por dano moral, contudo, assiste razão em parte ao Apelante.

A fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima pelo abalo sofrido e de impor ao ofensor uma sanção de caráter punitivo e pedagógico, a fim de desestimular a reiteração da conduta lesiva.

No caso em apreço, a responsabilidade do Município Apelado restou incontroversa, decorrente da omissão em seu dever de zelar pela segurança da via pública, de maneira que tal conduta negligente do ente público foi a causa direta e imediata do acidente que vitimou o Apelante, resultando-lhe as lesões descritas nos autos, as quais, embora não configurem dano estético autônomo, implicaram em inegável sofrimento físico e psíquico, que transborda o mero dissabor.

Considerando a gravidade da conduta omissiva do Poder Público, a extensão do dano sofrido pelo Apelante e a capacidade econômica das partes, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado na origem, revela-se módico e insuficiente para atender plenamente à finalidade compensatória e punitiva da reparação, aliás, como reconheceu a Quarta Câmara Cível ao julgar o supracitado recurso de apelação nº. 0001462-14.2016.8.08.0040, que envolveu o mesmo contexto fático delineado nos presentes autos.

Na oportunidade, reconheceu-se mais justo e proporcional majorar a indenização por danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo que, a fim de manter a coerência e equidade em relação à mesma situação fática delineada, adoto como parâmetro para a fixação do montante nos presentes autos.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a respeitável sentença de primeiro grau, tão somente para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José
Bregunce
de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.